Tribunal: STF
Processo: RE 156418
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  ART.  47 DO  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS.  ISENÇÃO DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA. VALOR  DO EMPRESTIMO:
DIVISAO  PELO  NUMERO  DE  MUTUARIOS.  MATÉRIA  ESTRANHA  AO  ACÓRDÃO
RECORRIDO.
          O simples cotejo da fundamentação do aresto impugnado com a
do  recurso  extraordinário  basta  para  evidenciar  que  a  questão
pertinente  a divisão do  valor do emprestimo  entre os mutuarios não
constituiu  a base da decisão. Se não foi assim, não poderia ter sido
suscitada  no apelo,  sob pena  de o  Supremo Tribunal  Federal, caso
viesse a enfrenta-la, julgar extra petita.
          Recurso extraordinário não conhecido.